Tribunal: TJSP
Processo: 2283645-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADOR QUE APUROU DÉBITO DO CONDÔMINO – Ausência de má-fé do condomínio ao pleitear valor superior àquele efetivamente devido – Não incidência do art. 940 do Cód. Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283645-41.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283645-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BILAL
MOHAMAD MOURAD, é agravado CONDOMINIO RESERVA PARQUE DO
IBIRAPUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283645-41.2019.8.26.0000
2
20a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Agravante: BILAL MOHAMAD MOURAD
Agravado: CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE DO IBIRAPUERA
MM. Juíza de Direito: Dra ELAINE FARIA EVARISTO
VOTO No 26507
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTADOR
QUE APUROU DÉBITO DO CONDÔMINO Ausência de má-fé
do condomínio ao pleitear valor superior àquele efetivamente
devido Não incidência do art. 940 do Cód. Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Bilal Mohamad Mourad, nos autos do cumprimento de sentença
de ação de cobrança de despesas condominiais, que lhe move Condomínio
Reserva Parque do Ibirapuera, contra a decisão que rejeitou a impugnação e
homologou o cálculo do contador, fixando débito condominial, em 31/07/2019, no
valor de R$ 126.933,39, assim como determinou o prosseguimento do feito
(fls. 168 dos autos originários).
Inconformado, o demandado, devedor,
sustenta que o condomínio fez cobrança indevida, concernente a parcelas já
pagas, razão pela qual deverá ressarcir em dobro os valores exigidos
incorretamente, compensando-se com o saldo devedor apurado pela contadoria
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283645-41.2019.8.26.0000
3
O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 29), comprovando o recorrente o pagamento das custas devidas ao Estado
(fls. 32/34).
O
agravado
apresentou
resposta
(fls. 36/46).
É o relatório.
O
agravante
é,
incontestavelmente,
devedor do agravado, tanto que após idas e vindas ao contador apurou-se dívida
do condômino no valor de R$ 126.933,39 para 31/07/2019, contra o que não há
litígio.
Embora o condomínio tenha, por algumas
vezes, incluído no cálculo do cumprimento de sentença valores já pagos pelo
agravante, não se vislumbra má-fé, cuja prova é necessária para incidência do
art. 940 do Cód. Civil.
Isto porque, ao celebrar acordo com o
condomínio, vindo a descumpri-lo, o devedor contribuiu para o desacerto das
contas em certo período, tanto que houve a necessidade de se encaminhar os
autos ao contador para se ajustar as contas, que acabaram por concluir sobre a
existência de débito do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283645-41.2019.8.26.0000
4
Obviamente, outra seria a decisão se o
contador tivesse apurado total adimplemento da obrigação condominial e o credor
insistido em haver prestações já solvidas, porém, como já ressaltado, as partes
concordaram com o cálculo que concluiu ser o condômino devedor.
Para que o credor incorra no dever de
indenizar em dobro, a jurisprudência é firme no sentido de que seja comprovada a
má-fé e o dolo da parte, inexistente no caso concreto pela análise dos dados
constantes nos autos. Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL
(CC).
INVIABILIDADE,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
MÁFÉ
DO
AGRAVADO.
PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(STJ).
RECURSO
IMPROVIDO.
1.-
A
jurisprudência do C. STJ delineia que a indenização prevista
no art. 940 do CC é cabível somente quando caracterizada a
má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga,
total ou parcial. 2.- No caso em julgamento, o equívoco
praticado pela autora na cobrança de valor comprovadamente
pago ou reputado indevido na sentença não tipificou a
conduta amparada na má-fé.”1
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2169764-86.2019.8.26.0000 Rel. Des. Adilson de Araújo J.
04/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283645-41.2019.8.26.0000
5
Sendo assim, não há o que compensar do
débito condominial legitimamente apurado pela contadoria.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR